Tribunal: STF
Processo: HC 251638
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. Inadequação da via eleita.  
I.	Caso em exame 
1.	Petição, autuada como habeas corpus, em que se impugna ato do Corregedor Nacional de Justiça. 
II.	Questão em discussão 
2.	Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido. 
III.	Razões de decidir 
3.	É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 
IV. 	Dispositivo 
4.	Habeas Corpus recebido como petição, a que se nega seguimento. 
_______
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 
Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).

    1. Trata-se de petição autuada como habeas corpus, na qual o requerente impugna decisão que determinou o arquivamento de pedido de providências perante o Conselho Nacional de Justiça.

    2. A parte requerente pede: (i) “[a] exoneração do Ministro Mauro Luiz Campbell Marques do cargo de Presidente do CNJ”; e (ii) “[a] reabertura do processo para que seja julgado com observância aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal”.

    3. É o relatório. Decido. 

    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.

    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição, tampouco diz respeito ao resguardo da liberdade de locomoção do requerente e/ou de paciente. Nesse contexto, o pleito deve ser dirigido ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 

    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o presente habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento.

    8. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente